Tribunal: TJBA
Processo: 8004586-86.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004586-86.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: VERONICA MAURICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GEAP). CURSO DE EXTENSÃO COM 180 HORAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta por servidora pública municipal (professora). A sentença determinou a inclusão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GEAP) no percentual de 10% sobre o vencimento base e condenou o município ao pagamento retroativo das parcelas desde o requerimento administrativo de abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o curso realizado pela servidora ("Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas") com 180 horas constitui aperfeiçoamento profissional para fins de concessão da GEAP prevista no art. 32, II, da Lei Municipal nº 2.164/2011; e (ii) saber se há óbice ao pagamento em razão de alegada ausência de dotação orçamentária e ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O curso realizado pela servidora, promovido pelo Ministério da Educação em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), no âmbito do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, com certificação pela Universidade de Brasília (UnB), constitui efetivo aperfeiçoamento profissional na área educacional, atendendo aos requisitos da Lei Municipal nº 2.164/2011.

4.
A servidora preencheu todos os requisitos objetivos previstos em lei: é professora efetiva, concluiu curso com carga horária de 180 horas (superior ao mínimo de 120 horas exigido) e formulou requerimento administrativo tempestivo.

5.
Não há ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o direito à gratificação decorre de lei municipal que estabeleceu critérios objetivos, não se tratando de criação de nova despesa, mas de cumprimento de obrigação legal preexistente. O art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000 excepciona as limitações quando decorrem de determinação legal.

6.
O município não comprovou que a concessão da gratificação comprometeria as finanças públicas ou ausência de dotação orçamentária adequada, limitando-se a invocar genericamente a Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.
Faz jus à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional o servidor docente que comprova a conclusão de curso de extensão na área educacional com carga horária superior ao mínimo legal exigido, ainda que não seja de pós-graduação lato ou stricto sensu.

2.
Não constitui óbice ao pagamento de gratificação legal de servidor público a alegação genérica de ausência de dotação orçamentária ou ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, quando não demonstrado efetivo comprometimento das finanças públicas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.164/2011, art. 32, II; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, inciso I; CPC, arts. 85, §11, 183, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80006521220228050189, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 80005865420208050172, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 27.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004586-86.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VALENCA
e como apelada
VERONICA MAURICIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.